Tribunal: TJSP
Processo: 1518730-43.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado: art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal. Recurso da defesa, requerendo que seja afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo e a desclassificação para furto simples.
MÉRITO. Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação. Qualificadora do rompimento de obstáculo configurada: laudo pericial comprova a ocorrência do rompimento de obstáculo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado: art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal. Recurso da defesa, requerendo que seja afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo e a desclassificação para furto simples.
MÉRITO. Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação. Qualificadora do rompimento de obstáculo configurada: laudo pericial comprova a ocorrência do rompimento de obstáculo (fls. 39/46). Desclassificação para o crime de furto simples (art. 155, caput, do Cód. Penal): incabível.
DOSIMETRIA, regime e substituição por restritiva de direitos, sem insurgência.
Pena-base: acréscimo de 1/6 devido ao risco ocasionado aos moradores e transeuntes daquela localidade, pelo vazamento de gás.
Segunda fase: diminuição de 1/6 pela confissão. Retorno ao mínimo.
Regime aberto.
Substituição por duas medidas restritivas de direitos:
Prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e pagamento de prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada com destinação social.
RECURSO NÃO PROVIDO.